Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712816-54.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, KILZE BEATRIZ MONTES SILVA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os apelantes requerem a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, noticiando que está em curso tratativa de acordo entre as partes (ID 23144882), muito embora a audiência ocorrida no CEJUSC/SEG não tenha sido exitosa (ID 21069148). Atento ao que dispõem os arts. 3o, § 2o e 6o, do CPC, DEFIRO como requerido, advertindo os apelantes ser esse prazo derradeiro e improrrogável. Vindo proposta de acordo dentro do prazo assinalado, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Findo o prazo de 60 (sessenta) dias sem qualquer comunicação a este relator, incluam o processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 18:53:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator